Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736488-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, ELITE ASSESSORIA DE COBRANCAS VENDAS E TURISMO LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada (ELITE ASSESSORIA DE COBRANCAS VENDAS E TURISMO LTDA) para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 dias. Endereço constante do ID 249425578, do feito de origem: QNA 6-SALA 103 LOTE 23 TAGUATINGA NORTE -BRASÍLIA-DF CEP 72110-060. Por outro lado, intime-se a parte agravada (ESTÂNCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE) para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo de 15 dias. Advogado constituído na origem: Dr. Fellipe Lima de Santana, OAB/DF 36.045 (ID 251278950, do processo de origem). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator